Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA CLASSIFICADA NA CATEGORIA AZUL DE PRIORIDADE DA REGULAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO E URGÊNCIA. PACIENTE INCLUÍDO NA FILA DE REGULAÇÃO EM ABRIL DE 2022. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer para condenar o Distrito Federal na obrigação de submeter o autor a cirurgia eletiva de artroplastia total primaria do quadril não cimentada/hibrida, de acordo com o relatório médico, em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
2. Nas razões do recurso, sustenta a ocorrência de violação dos critérios de prioridades estabelecidos pela SES/DF. Aduz que a fila de espera para cirurgias ortopédicas eletivas passou a ser regulada pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde a partir do segundo semestre de 2021 (ID 38799960), mas os pacientes que já aguardavam a realização do procedimento não foram inseridos automaticamente, de modo que os pacientes com a mesma prioridade clínica inseridos na fila em setembro de 2021 já estão realizando a cirurgia (ID 38799655, pág. 7).
3. Ressalta que restou configurada a ocorrência de preterição na fila de espera, pois, a despeito de sua inclusão no SISREG ter ocorrido no dia 06/04/2022, os documentos médicos (IDs 38799633 e 38799634) comprovam que a solicitação para realizar a cirurgia foi enviada pelo médico assistente desde 14/12/2018, mas, devido à pandemia, não conseguiu realiza o procedimento. Afirma que, ante a gravidade do quadro e limitação de movimento de membro inferior, foi solicitada nova avaliação “com urgência” (tópico “Laudo/Justificativa:” - ID 38799635).
4. Assegura que a demora na realização da cirurgia, além de violar o Enunciado 93 do CNJ, pode agravar o seu estado de saúde, conforme atestado em relatório médico.
5. Assevera que a condenação ao cumprimento da obrigação sem definição de prazo torna a sentença ineficaz, “uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento”. Requer a reforma da sentença para determinar que a obrigação de fazer imposta na sentença seja cumprida no prazo máximo de 10 dias.
6. No tocante a alegação de preterição do paciente, o réu esclarece, em contrarrazões, que as listas são dinâmicas, podendo sofrer modificação em razão da gravidade de cada paciente no decorrer do tempo, não se configurando, assim, a data de solicitação para a realização da cirurgia o único critério para classificação na fila de espera.
7. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 38900303).
8. Na hipótese, verifica-se que: (i) a solicitação para realização da cirurgia vindicada foi enviada pelo médico assistente em 14/12/2018 (ID 3879934); (ii) após o período de suspensão das cirurgias eletivas em razão da pandemia (2020/2021), a fila de espera passou a ser regulada pela SES/DF, por meio do SISREG; (iii) antes da inserção na fila de espera no SISREG (efetivada em 06/04/2022), o autor foi submetido a nova avaliação (18/01/2022), ocasião em que, observados os termos e critérios da regulação, como risco e urgência, a cirurgia foi classificada como eletiva na categoria azul de prioridade da regulação (ID 38799635, pág. 2); e, (iv) a SES/DF informou que estão sendo agendadas as cirurgias das solicitações em mesma prioridade inseridas na lista de espera do SISREG no mês de setembro/2021 (ID 38799655, pág. 7).
9. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal a respaldar o interesse do autor na intervenção judicial para a realização imediata do procedimento cirúrgico.
10. Isso porque, de acordo com a avaliação médica realizada em 18/01/2020 (ID 38799635, pág. 2), não há indicação de cirurgia de urgência. Ao contrário, já que, após avaliação médica, o caso do autor foi classificado nos termos e critérios estabelecidos pelo Sistema de Regulação, como indicação de cirurgia eletiva no grau de prioridade/risco azul.
11. Necessário consignar, ainda, que a suspensão das cirurgias eletivas nos períodos de pico da pandemia (2019/2020) ensejou o aumento considerável do tempo na fila de espera a todos os pacientes, os quais, inclusive, estão posicionados na fila de espera do SISREG, nos mesmos termos e critérios de classificação utilizados na avaliação clínica do autor.
12. A interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do apresentado pelo autor.
13. Nesse cenário, inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização imediata de procedimento cirúrgico, à míngua da ausência de situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.
14. Diante do exposto, não merece reparo a sentença que determinou a realização da cirurgia indicada pelo médico assistente, de acordo com “os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde”.
15. Registre-se, por fim, que, no caso de eventual mudança do quadro clínico do autor com gravidade relevante a indicar urgência, há de ser postulada a fixação de prazo razoável, na fase de cumprimento de sentença[1].
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1606202, 07168881720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)